Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725065-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GERRY ADRIANO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Princípio da insignificância. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos. 1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 2 – Sendo o réu multirreincidente em crimes patrimoniais, não se beneficia do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 4 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena. 5 - Adequado o regime prisional fechado se o réu é multirreincidente e teve valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). 6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é multirreincidente e os antecedentes e conduta social são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP). 7 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente; b) artigo 67 do Código Penal, defendendo que, em havendo a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, mostra-se razoável a utilização da fração de 1/12 (um doze avos), garantindo a compensação parcial entre a atenuante e a agravante referidas; c) artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, sustentando a devida aplicação do princípio da insignificância, bem como a imposição do regime inicial de cumprimento de pena aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA À EX-ESPOSA COM O OBJETIVO DE IMPEDI-LA DE ACIONAR A JUSTIÇA REQUERENDO O DIVÓRCIO E PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA OS FILHOS DO CASAL. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL PREVISTO NO ART. 78, §2o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NEGATIVAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. (...) 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). 6. Na hipótese, a fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o agravante, utilizando-se de ameaças à vida da vítima, buscava covardemente atemorizá-la para que desistisse de ajuizar ações de divórcio e de pensão alimentícia em benefícios de seus próprios filhos. Desse modo, não se mostra desproporcional o aumento da reprimenda. 7. Diante da negativação dos motivos do delito, inviável a concessão do sursis nos termos do art. 78, §2o, do Código Penal. 8. O sursis é instituto de política criminal, que permite ao condenado cumprir a pena que lhe fora imposta de forma menos gravosa, somente se assim o desejar, ou seja, caso a Defesa técnica considere desproporcional a condição imposta pelo Juiz singular, poderá instruir seu assistido a não aceitar o aludido benefício, cumprindo regularmente a pena privativa de liberdade a ele imposta. 9. Agravo desprovido (AgRg no HC 746729/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/12/2022, grifou-se). Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 67 do Código Penal. Isso porque a matéria referente à utilização da fração de 1/12 (um doze avos) para o aumento da pena, em razão da parcial compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à salientada inobservância aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal. A uma, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à aplicação do princípio da insignificância, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 do STJ. A duas, porque a fixação do regime inicial de cumprimento da pena fechado realizada pela turma julgadora também se encontra em harmonia ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, de modo a justificar, nesse particular, a incidência do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Vale citar: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. TEMA REPETITIVO 585. REGIME FECHADO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 2. Esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão parcial, uma vez que o acusado, perante os guardas municipais, confessou o crime e, em juízo, negou a autoria dos fatos, imputando a conduta a outrem, o que enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP. 4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, Tema n. 585, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Assim, deve ser compensada a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão. 5. De acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 6. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. 7. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer a atenuante da confissão e compensá-la com a agravante da reincidência específica (AgRg no AREsp 2279202/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/5/2023, grifou-se). Por derradeiro, cumpre acrescentar que o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito também é matéria que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, considerando a necessidade de análise do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos presentes no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005